Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734130-57.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. AGENTES DE TRÂNSITO. FUGA. ALTA VELOCIDADE. MULTAS DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REGULARIDADE. DIA-MULTA. ARBITRAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de patrulhamento ostensivo, configura conduta penalmente típica (CP, art. 330), conforme Tema 1060 do STJ. 2. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não há elementos que os infirmem ou indiquem interesse em prejudicar o réu. 3. A fuga em alta velocidade, após ordem de parada, reforça a intenção consciente de desobedecer à autoridade, evidenciando desprezo às normas de trânsito e à ordem pública. 4. Demonstradas a autoria e a materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude e presente a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação. 5. É legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais, quando demonstrada a existência de múltiplas condenações, autorizando a exasperação da pena-base. 6. É válida a aplicação da agravante da reincidência, com aumento proporcional da pena, desde que fundamentada em condenação distinta daquela utilizada para valorar os antecedentes. 7. A fixação do regime inicial mais gravoso que o aberto é legítima diante da reincidência e dos maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o). 8. O valor do dia-multa é arbitrado, com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a capacidade financeira do réu, não havendo obrigatoriedade de redução. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330 do Código Penal e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente o dolo de desobedecer, uma vez que inexistiu ordem de parada emitida; b) artigos 33, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, subsidiariamente, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, ao argumento de que todas as condições seriam favoráveis ao insurgente, e pela fixação do regime inicial aberto. Em sede de extraordinário, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, LVII e LXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e ressaltando a inobservância ao princípio da presunção de inocência. Contudo, deixa de arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, alínea “c”, 59, e 330, todos do Código Penal e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não demonstração de repercussão geral em preliminar formal e fundamentada. Ausência de prequestionamento da matéria. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à constituição da República. Verbetes no 282, 279 e 356 da Súmula do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da repercussão geral em preliminar formal e fundamentada das questões constitucionais suscitadas; (ii) definir se há prequestionamento necessário das matérias constitucionais no acórdão recorrido; (iii) apurar se o recurso exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria sua admissibilidade. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não demonstra, em preliminar formal e de forma fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas que não atendem ao requisito do art. 1.035 do CPC. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 4. As alegações constitucionais apresentadas não foram examinadas sob o viés constitucional pelo acórdão recorrido, configurando inovação recursal vedada nesta instância. 5. Incidem os enunciados no 282 e no 356 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de debate prévio das questões constitucionais e a não oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão. 6. A análise das alegações exigiria reexame de matéria fático-probatória (Súmula no 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incompatível com a via do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1563927 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). No mesmo sentido, o RE 1569344 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-12-2025 PUBLIC 10-12-2025. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo fundamentado na suposta transgressão ao artigo 5o, incisos XLVI, LVII e LXVI, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Outrossim, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18